Tribunal: STF
Processo: RE 1341038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Estadual n° 666/1991, com arrastamento do Decreto Estadual n° 34.753/1992 e Resolução Conjunta SS/STM n° 3/2004, por confronto com os artigos 227, caput, 278, inciso IV, e 280 da Constituição Bandeirante que estabelecem o direito de gratuidade na tarifa de transporte intermunicipal aos portadores de deficiência – Pedido alternativo de estipulação de prazo razoável para a supressão de omissão legislativa para essa regulamentação para além das regiões metropolitanas – CARÊNCIA DA AÇÃO – Constatação – Situação em que dentre os preceitos positivados na Constituição Estadual para a proteção e a garantia de uma vida dignas aos portadores de deficiência no território paulista não há previsão de gratuidade tarifária no transporte intermunicipal, mas a determinação da implementação de efetivo ´acesso´(rampas, fixas ou hidráulicas) aos veículos, logradouros e edifícios, consoante estabelecido no art. 55 do ADCT da referida Carta – Circunstância em que há, efetivamente há crise de legalidade entre o que está estabelecido na Portaria ARTESP 16/2012 e a Lei Complementar Estadual 666/1991, sendo esta último fruto de decisão política da legislatura da época para dar mais uma camada de proteção a essa porte vulnerável da população. Processo extinto, sem julgamento do mérito.” (pág. 2 do documento eletrônico 4) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXV; 24, XVI; 93, IX; 203, IV e 227, § 1°, II, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP, em face da expressão “transporte coletivo urbano de responsabilidade do Estado” no art. 1°, caput, da Lei Complementar Estadual 666/1991 e, por arrastamento, da mesma expressão presente nos arts. 1°, caput, 4° e 12 da Resolução Conjunta SS/STM n° 3, de 9 de junho de 2004, das Secretarias Estaduais de Saúde e de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Colocados esses parâmetros, simples cotejo do comando constitucional de proteção aos portadores de deficiências para lhes garantir vida digna, com respeito, liberdade e convivência comunitária, desde logo implica em identificar que o constituinte bandeirante não positivou preceito que obrigue o Estado a subsidiar integralmente transporte dessas pessoas, focando apenas no campo de ´incentivos´ e ´programas´ especiais, visando a facilitação dessa integração humanitária. Note-se, inclusive, que os arts. 277 e 280 acima transcritos expressamente dizem sobre o ´acesso´ ao transporte coletivo, logradouros e edifícios de uso público, o que remete à construção de rampas, fixas ou hidráulicas, para que o portador de deficiência possa ingressar nesses lugares, como ficou determinado no artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nesse caso, se o comando normativo constitucional não contém preceito expresso que obrigue o Estado a conceder a gratuidade plena na tarifa de transporte coletivo intermunicipal, inclusive em região metropolitana ou aglomeração urbana, cuja prestação é da sua competência (artigo 158 da CE), não há que se falar em inconstitucionalidade, positiva ou por omissão, de norma infraconstitucional que não a preveja. 



    Note-se, em respeito a pedido alternativo, que a chamada ´Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO´foi estabelecida pelo constituinte derivado de 1988 no § 2° do artigo 103 da Carta Política com o propósito de crias mecanismo para tornar efetiva norma constitucional, a partir de ciência do Poder competente para a adoção de providência necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinadias. 



    Obviamente que as normas constitucionais que permitem o ajuizamento da ação direita de inconstitucionalidade por omissão não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo e caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir a sua aplicabilidade. 



    Portanto, é inerente a esse sistema normativo constitucional a preexistência de lacunas que necessitam de complementação por leis, atos normativos ou comando administrativos. O que se pretende, assim, é preencher lacunas inconstitucionais, para que as normas constitucionais obtenham eficácia plena. 



    [...]



    Em suma: a ação direta de inconstitucionalidade por ´omissão´ busca, primordialmente, ser ´remédio´constitucional para uma certa ´síndrome da inefetividade´ legislativa que acaba por tornar inaplicável preceitos que o constituinte elencou como estruturantes, ou na seara dos direitos individuais, para consolidação de um Estado pleno de direito. 



    Não é o que se verifica no caso em testilha. 



    Com efeito, o legislador ordinário paulista, ao editar a Lei Complementar n° 666, em 26/11/1991, portanto já na vigência da Constituição Bandeirante, decidiu autorizar o Poder Executivo a conceder a isenção de tarifas às pessoas com deficiência. Foi uma decisão pautada pela política de gestão pública naquele cenário de legislatura, para dar mais uma camada de proteção a essa parcela vulnerável da população, o que é extremamente louvável. 



    A partir dessa autorização legislativa, o Poder Executivo editou o Decreto 34.753, em 1° de abril de 1992, no qual condicionou a isenção à prévia avaliação por parte da equipe médica da Secretaria de Saúde (artigo 2°), gerando um ´laudo´ que portador poderia exibir às concessionárias ou permissionárias de transporte em todo o Estado (art. 4°), e, no mesmo diploma, autorizou os Secretários dos Transportes Metropolitanos e da Infra-Estrutura a editarem normas complementares no que tange ao escopo de suas atribuições. 



    Justamente diante dessa autorização dada pelo Chefe do Poder Executivo, sobreveio a Resolução Conjunta SS/STM n° 03, de 09/06/2004, na qual os Secretários de Estado dos Transportes Metropolitanos e Saúde resolveram, dentro da área específica das ´regiões metropolitanas´, disciplinar a isenção tarifária apoiados na Lei Federal 7.853/1989 e o citado Decreto 34.753/1992. 



    Em princípio, tais Secretários não exorbitaram o comando do artigo 10 do referido Decreto, o qual, também, não tornou letra morta (e nem poderia) a sobredita Lei Complementar 666/1991. 



    Finalmente, a Portaria ARTESP n° 16, de 28 de agosto de 2012 (fls. 33/35) determinou a reserva de dois assentos em cada ônibus de transporte coletivo intermunicipal para uso de pessoas com deficiência, mas sem outorgar-lhes a isenção de tarifas (artigo 1°). 



    Portanto, o que há é o confronto do citado art. 1° da Portaria da ARTESP n° 16/2012 com o artigo 1° da Lei Complementar n° 666/1991, e não destes com algum preceito da Constituição Bandeirante. 



    A crise é de legalidade, e não de constitucionalidade, a desafiar outro tipo de remédio jurídico. 



    [...]



    Assim, do ponto de vista de controle concentrado a questão da isenção tarifária para portadores de deficiência passa pela iniciativa de leis locais ou regionais que pretendem dar maior camada de proteção para essas pessoas para além do que determinado pela Constituição Bandeirante [...].



    Portanto, a presente ação é absolutamente impertinente para discutir a mora legislativa ou a inconstitucionalidade dos diplomas citados na inicial, eis que patente a crise de legalidade entre os mesmos, ensejando a sua inequívoca carência” (págs. 9 a 14 do documento eletrônico 4, grifei)



    No caso, observo que o Tribunal de origem apreciou a matéria com base nas normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Decreto Estadual 34.753/1992, Lei Complementar Estadual 666/1991 e Portaria ARTESP 16/2012). Assim, a discussão referente à obrigatoriedade de tarifa gratuita, em transporte intermunicipal, aos passageiros deficientes, comprovadamente carentes, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”. (ARE 840.803 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 330, I, DO CPC). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.” (AI 847.845 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux)



    Com a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.“ (ARE 902.056/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. RESERVA DE ASSENTOS ANTES DA ROLETA. ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS 10.048/2000 E 10.098/2000, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE ATOS REGULAMENTARES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.252.446/RJ, Rel. Min. Luiz Fux)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator